Tribunal: TJPA
Processo: 0805546-41.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805546-41.2020.8.14.0000
PACIENTE: KLEYDSON SOUSA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATORIO.

ART. 33, DA LEI N° 11.343/2006. 1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA NA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
.
INOCORRENCIA.
A decisão foi devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, em razão das fortes provas da materialidade e indícios da autoria delitiva, consubstanciado em informações prestadas pela autoridade tida como coatora face a gravidade concreta do delito e sua repercussão, caracterizada pelo local (zona residencial de intensa movimentação) e horário em que a droga era comercializada (à luz do dia), bem como na periculosidade do agente, materializada no envolvimento reiterado do indiciado na pratica da infração penal, que responde a outro processo criminal na mesma comarca (ação penal distribuída sob o nº 0002451-52.2019.8.14.0006) sob a acusação do mesmo tipo de crime (tráfico de entorpecentes), o que denota mercancia de substância entorpecente.
2. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DO TJE/PA. 3. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor do Paciente
KLEYDSON SOUSA DA COSTA
contra a autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que em 27/05/2020, indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Narra a impetração que o paciente foi preso em flagrante, e após teve convertida em prisão preventiva, em 19/03/2020, pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

A defesa se insurge contra o encarceramento cautelar do Paciente, por entender que a decisão segregatória foi fundamentada tão somente em afirmações abstratas e sem qualquer comprovação da periculosidade ou envolvimento criminoso do paciente.

Diante disso, a defesa pleiteia a restituição da liberdade de ir e vir do paciente, ainda que fiscalizada através da aplicação das medidas cautelares diversas elencadas no art. 319 do CPP, que se mostram suficientes diante das particularidades do caso concreto (apreensão da droga desacompanhada de balança de precisão, caderno de anotações ou outros petrechos utilizados na comercialização de entorpecentes), notadamente pelo fato de não existir nenhuma circunstância que desborda do normal à espécie delitiva imputada ao paciente.

Destaca que não há necessidade da prisão cautelar do Paciente, visto que é de bons antecedentes, com residência fixa em Ananindeua-PA e tem 01 (um) filho de apenas dois anos de idade, bem como é o mantenedor da família.

Com tais argumentos, pugna pela concessão liminar da ordem a ser confirmada no mérito para que seja dado ao Paciente aguardar o julgamento em liberdade, inclusive com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, pelo que indeferi a liminar pleiteada e determinei que fossem prestadas as informações da autoridade coatora.

As informações de estilo foram prestadas informando, em síntese, que trata-se de indiciamento nas sanções punitivas do artigo 33 da Lei nº11.346/06.

Destaca que a segregação cautelar do indiciado é necessária e imprescindível para a garantia da ordem pública, visto que, em suma, aduz a guarnição da polícia militar que recebeu uma denúncia de tráfico de droga, ocasião em que, ao diligenciarem até o local indicado, avistaram o acusado em atitude suspeita, circunstância que motivou a abordagem policial, a qual, destarte, resultou na apreensão de 24 (vinte e quatro) trouxinhas de substância entorpecente ilícita, conhecida como cocaína, correspondente a 6,2 gramas.

O flagrante fora homologado e a prisão fora convertida em preventiva. Após, concluído o inquérito policial, os autos foram remetidos ao Ministério Público, o qual, ofertou a competente denúncia.

Ato seguinte, fora determinada por este Juízo a notificação do acusado, nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/06, bem como designada audiência de instrução e julgamento, a qual, destarte, realizar-se-á de forma on-line, por videoconferência, no dia 20 de julho do ano corrente.

A defesa do acusado peticionou pugnando pela revogação do decreto prisional, tendo o pedido sido fundamentadamente indeferido por este Juízo.

Afirma que um dos motivos para indeferimento de liberdade provisória refere-se à existência de fundamento para a incidência da segregação cautelar do art. 312 do CPP e a impossibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 324, IV).

Prossegue esclarecendo que compulsando os autos observa-se que há provas da existência do crime, materializadas no auto de exibição e apreensão e no laudo de constatação provisória, os quais descrevem a droga que o conduzido tinha em seu poder (CPP, art. 312, caput).

Sustenta que existem indícios de que o conduzido seja o autor da conduta ilícita nos autos, pois as pessoas ouvidas no auto de flagrante delito (condutor e testemunha) apontam aquele como sendo o sujeito ativo da infração penal (CPP, art. 312, caput). Ademais, o indiciado confessou que levava a droga para entregar a consumo de seus colegas.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves
que pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

A irresignação consiste em estabelecermos se faz
jus o paciente a revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação idônea do decreto cautelar, bem como a conversão da prisão por medidas cautelares diversas da prisão.

Quanto a alegação de ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva do paciente, entendo não merecer guarida, pois a decisão foi devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal,
em razão das fortes provas da materialidade e indícios da autoria

delitiva, consubstanciado em informações prestadas pela autoridade tida

como coatora face a gravidade concreta do delito e sua repercussão, caracterizada pelo local (zona residencial de intensa movimentação) e horário em que a droga era comercializada (à luz do dia), bem como na periculosidade do agente, materializada no envolvimento reiterado do indiciado na pratica da infração penal, que responde a outro processo criminal na mesma comarca (ação penal distribuída sob o nº 0002451-52.2019.8.14.0006) sob a acusação do mesmo tipo de crime (tráfico de entorpecentes), o que denota mercancia de substância entorpecente.

Dessa forma, observa-se que não houve qualquer alteração fática a dar ensejo a revogação, bem como os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma. Nesses termos:

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (ART. 129, §9 DO CPB) E DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DO CPB). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO NA PERICULOSIDADE DO AGENTE E NA GRAVIDADE DOS FATOS. PRECEDENTES. ACUSADO QUE AGREDIU A VÍTIMA E LHE ATEOU FOGO. PACIENTE COM HISTÓRICO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. PERICULUM IN LIBERTATIS EVIDENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FIANÇA NÃO EVIDENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXEGÉSE DO ART. 324, INCISO IV DO CPP. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

(2809747, 2809747, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-28, Publicado em 2020-03-04).

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Outrossim, no que concerne às eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, ressalto que as mesmas não obstam a custódia cautelar, tampouco conferem-lhes o direito subjetivo à concessão de liberdade provisória, consoante entendimento, da Súmula nº 08 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

No que tange ao pleito de possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, esta não devem prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado a quo fundamentou a decisão preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Diante do exposto, acompanho parecer ministerial e
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA
.

É como voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 25/06/2020